Tribunal: TJMT
Processo: 1018499-45.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018499-45.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELADO), FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - CPF: 291.245.388-76 (ADVOGADO), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELADO), ROSELEI FIGUEIREDO DE ARRUDA - CPF: 580.030.611-72 (APELANTE), FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECONVENÇÃO – INÉPCIA DA INICIAL – AFASTADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA – CAPITALIZAÇÃO E TAXA DE REGISTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

Na hipótese, não há falar em inépcia da inicial, uma vez que esta, além de delimitar a causa de pedir e pedido, permitiu a escorreita apresentação da resposta pela Recorrente, assim como o desenvolvimento regular do processo.

A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado, o que não é o caso dos autos, uma vez que a taxa de juros aplicado no contrato impugnado permanece em patamar abaixo do considerado abusivo.

Em consulta ao endereço eletrônico do BACEN foi possível verificar que a taxa média cobrada pelo Banco no período da contratação do empréstimo redundou em 1,72% ao mês,

o que significa que o percentual contratado de 2,41% ao mês está dentro da média publicada pelo BACEN, não havendo qualquer traço de abusividade na sua cobrança.

Nos termos do Verbete sumular 539 do STJ, admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541 do STJ).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1018499-45.2019.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ROSELEI FIGUEIREDO DE ARRUDA

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada pelo
BANCO HONDA S/A.
, julgou procedente o pedido e consolidou a posse do bem em favor do Apelado.

Na mesma decisão, acolheu parcialmente os pedidos formulados na Reconvenção, declarando a nulidade da cobrança da tarifa
de documentação no valor de R$ 803,76 (oitocentos e três reais e setenta e seis centavos).

Ao final,
condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega
a inépcia da inicial, por suposta falta de pedido ou causa de pedir.

Sustenta que o percentual de juros remuneratórios a ser aplicado é o correspondente à taxa média de mercado, verificada em cada caso a exorbitância ou abusividade, ainda admitida a capitalização mensal se prevista no contrato.

Aduz que o percentual pactuado foi estipulado muito acima da média, qual seja 2,41% (dois vírgula quarenta e um por cento) a.m., enquanto que a taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central era bem menor.

Ressalta que a capitalização de juros é abusiva, eis que não foi expressamente pactuada entre as partes.

Argumentou que a Taxa de Registro não contêm comprovação de ter sido prestada, revelando cobrança abusiva.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões no ID 136672286.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a instituição financeira Apelada ingressou com
Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar
em face da Apelante, ante a inadimplência desta com as parcelas da Cédula de Crédito Bancário
, garantido por Alienação Fiduciária.

No referido contrato, a demandada obrigou-se ao pagamento de 48 parcelas mensais de R$ 346,74 (trezentos e quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos).

Ressaltou o Autor que, em garantia, o Requerido ofereceu em alienação fiduciária a motocicleta “
Modelo: CG 160 FAN, Marca: HONDA, Chassi: 9C2KC2200JR203871, Ano Fabricação: 2018, Ano Modelo: 2018, Cor: VERMELHA
”.

O pedido liminar de busca e apreensão foi deferido.

Citada, a Requerida, ora Apelante,
apresentou contestação com reconvenção, pugnando pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor e revisão do contrato para descaracterizar a mora em razão da cobrança indevida de juros capitalizados; afastar as cobranças indevidas de tarifas; repetição do indébito em dobro.

Após a impugnação, o Juiz sentenciante julgou procedente
o pedido e consolidou a posse do bem em favor do Banco Apelado.

Na mesma decisão, acolheu parcialmente os pedidos formulados na Reconvenção, declarando a nulidade da cobrança da tarifa
de documentação no valor de R$ 803,76 (oitocentos e três reais e setenta e seis centavos).

Feita a necessária retrospectiva, passo ao exame do Apelo.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega
a inépcia da inicial, por suposta falta de pedido ou causa de pedir, o que não lhe assiste razão, eis que a inicial preencheu sim os requisitos constantes dos artigos 319 e 320 do CPC/2015.

Com efeito, analisando a inicial, dela verifico constar que o Banco Apelado alegou ter firmado com a Apelante a Cédula de Crédito Bancário que instruiu a inicial e que aludida transação foi garantida por alienação fiduciária.

Face ao inadimplemento das obrigações assumidas pela Ré/Apelante, foi ajuizada esta ação, na qual se pretende a busca e apreensão do bem dado em garantia.

Portanto, a petição inicial, além de delimitar a causa de pedir e pedido, permitiu a escorreita apresentação da resposta pela Recorrente, assim como o desenvolvimento regular do processo, de modo que não há falar em inépcia da inicial.

No que tange à redução dos juros remuneratórios também não assiste razão a parte autora, ora Apelante.

A despeito da não limitação da taxa dos juros, esta não pode ser amplamente liberada a ficar sem qualquer controle efetivo, ou seja, deve ser declarada a abusividade de cláusula que estipule juros excessivos, pois se o Judiciário permitir a cobrança de taxa de juros exorbitantes, violaria princípios consagrados na ordem jurídica, como a dignidade da pessoa humana, defesa do consumidor, redução das desigualdades sociais.

Extrai-se do contrato firmado entre as partes que, em 11/06/2018, a Apelante tomou o empréstimo mediante a taxa de juros de 2,41% ao mês e 33,08% ao ano. Lado outro, o Banco Central indicou que a média da taxa mensal de juros cobrado pelo recorrido redundou em 1,72% ao mês, no referido período.

Isto é, a diferença entre a taxa publicada pelo BACEN (1,72% ao mês) e aquela prevista no contrato (2,41% ao mês), resulta em 0,69%.

Acerca da utilização da taxa média de mercado em detrimento de índices fixos, a Ministra NANCY ANDRIGI explicou o seguinte em voto no qual atuou como relatora:

"
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutido em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa constitui o melhor parâmetro para elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).

A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado, o que não é o caso dos autos, uma vez que, como dito, a taxa aplicada no contrato impugnado equivale a 0,69% a mais que a média de mercado, o que não releva abusiva.

Insisto: a questão já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do Recurso Especial nº 1.061.530-RS (Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009), que foi julgado em sede de recursos repetitivos, citado no início deste voto.

Desse modo, a taxa adotada no contrato firmado entre as partes não é abusiva, uma vez que o Apelante foi devidamente informado quanto às condições contratuais e juros aplicados, mormente porque a taxa aplicada no contrato entabulado entre as partes não supera sensivelmente a média do mercado à época.

A parte recorrente, em seu mister probatório, não teve êxito em demonstrar abusividade, contrariedade a lei ou cobranças diversas das pactuadas.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“
O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas
”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

“
A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos
” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160)”.

Sendo assim, não há abusividade a ser reconhecida, razão pela qual
não
deve ser modificada a sentença recorrida nesse ponto.

Quanto à
taxa de registro
, e
xsurge das Cláusulas Gerais do Contrato que representa o gasto de constituição de propriedade fiduciária, nos termos do art. 1.361 do Código Civil e Resolução do CONTRAN 320/2009, cuja reponsabilidade é do devedor, e não da instituição financeira.

Ora, da simples leitura do contrato firmado entre as partes, é de clareza solar que o crédito tomado possui garantia dada pelo devedor à instituição bancária de alienação fiduciária da coisa financiada e, por se tratar de veículo automotor, o registro dessa garantia (contrato) é obrigatório. Logo, não procede a assertiva de que o serviço não fora realizado.

Por fim, no que tange a capitalização dos juros, tem-se que por força do art. 5.º da MP 2170-36 (reedição das MPs 1.782, 1.907, 1.963, 2.087) e do artigo 4.º da MP 2.172-32, a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual é aceita apenas para os contratos firmados a partir de 31/03/2000 e desde que esteja expressamente pactuada.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, orienta que "a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp n. 973827/RS).

Esta é a ementa do referido julgado:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Dessa forma, a partir de 31.03.2000 foi facultada às instituições financeiras, a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente contratado ou que a taxa anual de juros informada no contrato seja superior ao duodécuplo da mensal.

A respeito da matéria, colaciono orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça consubstanciada nos seguintes Verbetes Sumulares:

Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

Súmula 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Com efeito, no caso em exame, o contrato foi celebrado em 11/06/2018, portanto, após março de 2000, quando já vigorava a Medida Provisória n. 1.963-17/2000. E, conforme se vê no documento de ID 122481468, o pacto traz expressa previsão de que os juros incidentes sobre as prestações do financiamento seriam capitalizados mensalmente, uma vez que a taxa de juros anual (33,08%) avençada é superior ao duodécuplo da taxa mensal (2,41%), revelando ter sido efetivamente contratada à cobrança capitalizada de juros, em periodicidade mensal.

Deste modo, não há falar em ilegalidade na cobrança de juros capitalizados, notadamente quando expressamente convencionado pelas partes.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - SERVIÇOS DE TERCEIROS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ABUSIVIDADE VERIFICADA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - LEGALIDADE DE COBRANÇA - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - ILEGALIDADE - REPETIÇÃO EM DOBRO INDÉBITO - PARCIAL CABIMENTO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - REDISTRIBUIÇÃO - POSSIBILIDADE. 1. Conforme entendimento consolidado do STJ no REsp 1.578.553/RS, a cobrança de despesa denominada "serviço de terceiros", sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, deve ser reputada abusiva, pois viola as normas dos artigos 6º, 39 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor. 2. Nos termos da Súmula 539 do STJ, admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. 3.A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541, do STJ). 4. Considerando que o início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira se dá com a contratação, é legal e legítima a cobrança da Tarifa de Cadastro pactuada se não evidenciada qualquer situação que impeça sua incidência. 5. É válida a cobrança da tarifa de registro de contrato, somente quando há prova do serviço efetivamente prestado e não há indícios da abusividade do valor cobrado. 6. Em decorrência da sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, conforme determina o artigo 86 do CPC. (TJMG. Apelação Cível 10000220114326001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 16/03/2022. 11.ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2022).

Sendo assim, não há abusividade a ser reconhecida, razão pela qual não deve ser modificada a sentença recorrida.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho inalterada a sentença objurgada.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa;
no entanto, suspendo a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022